Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-55.2014.8.11.0085
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000363-55.2014.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FILOMENA STOBIENIA CHROSTOWSKI - CPF: 484.426.580-68 (EMBARGANTE), CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI - CPF: 009.164.550-68 (ADVOGADO), FABIANA OLIVEIRA TERRA - CPF: 039.015.781-37 (ADVOGADO), JOSE KUCZINSKI CHROSTOWSKI - CPF: 024.853.540-49 (EMBARGANTE), AGADIR FERNANDES - CPF: 283.661.589-34 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 522.700.091-34 (EMBARGADO), GABRIEL CIRIO HAUSCHILD (EMBARGADO), HELIO EUGENIO HAUSCHILD (EMBARGADO), NELO AUGUSTO JACINTO - CPF: 077.979.151-72 (EMBARGADO), VALTER VICENTE LEON (EMBARGADO), MARIA DULCI HAUSCHILD - CPF: 912.842.361-53 (EMBARGADO), ISINEU OSCAR HAUSCHILD - CPF: 033.530.501-67 (EMBARGADO), MARCIO ROBERTO HAUSCHILD - CPF: 986.576.151-34 (EMBARGADO), ADEMIR ALFONSO HAUSCHILD - CPF: 894.633.901-20 (EMBARGADO), MARA LILI HAUSCHILD SCHABARUM - CPF: 049.311.471-86 (EMBARGADO), ADRIANE EMILIA HAUSCHILD DOS SANTOS - CPF: 026.064.921-02 (EMBARGADO), MARCOS ANDRE HAUSCHILD - CPF: 068.141.281-01 (EMBARGADO), EDLAMAR TEREZINHA HAUSCHILD - CPF: 051.194.841-74 (EMBARGADO), IRENEIDE MARGARIDA HAUSCHILD - CPF: 001.465.161-09 (EMBARGADO), CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI - CPF: 009.164.550-68 (EMBARGANTE), JÓICI DE VARGAS CHROSTOWSKI (EMBARGANTE), JOICI DE VARGAS CHROSTOWSKI - CPF: 148.656.530-15 (EMBARGANTE), ELIAS CHROSTOWSKI - CPF: 055.204.600-00 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000363-55.2014.8.11.0085

EMBARGANTES:
CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI e OUTROS

EMBARGADOS:
AGADIR FERNANDES e OUTROS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO ANULATÓRIA – QUERELA NULLITATIS – HABILITAÇÃO DE HERDEIRO QUE JÁ FEZ PARTE DA LIDE ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– COBRANÇA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000363-55.2014.8.11.0085

EMBARGANTES:
CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI e OUTROS

EMBARGADOS:
AGADIR FERNANDES e OUTROS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI e OUTROS
(
Id
206898190
),
contra o acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração interpostos pela Embargante, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – QUERELA NULLITATIS – HABILITAÇÃO DE HERDEIRO QUE JÁ FEZ PARTE DA LIDE ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A sucessão processual é a substituição da parte, em razão da modificação da titularidade do direito material afirmado em juízo. É a troca da parte, pois outra pessoa assume o lugar do litigante originário, fazendo-se parte na relação processual.

No caso dos autos os Apelantes já integraram o polo passivo da ação a que se pretende a declaração de nulidade, sendo que a sua integralização como herdeiros nesta ação anulatória ofende a coisa julgada.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”

Em suas razões Id. 207953177, a embargante repete toda a fundamentação exposta no recurso de apelação e nos outros dois embargos de declaração, alegando que o acórdão é omisso, uma vez que não houve o devido enfrentamento das matérias elencadas no que concerne à alegação de que o julgado afrontou o direito de herança, ao passo que este é uma garantia constitucional.

Assevera, novamente, pela terceira vez somente nessa via recursal, que o fundamento de coisa julgada não pode ser atribuído aos filhos dos autores, em especial a herdeira Jóici de Vargas Chrostowski, pois esta não teria figurado como parte da ação e, consequentemente, não pode ser prejudicada pela sentença originária.

Contrarrazões apresentadas no id. 209474177.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que repete toda fundamentação já apresentada por diversas vezes nesta instância recursal, defendendo que o julgado afrontou o direito de herança, ao passo que este é uma garantia constitucional.

Sustenta, ainda,
ao fundamento de coisa julgada não pode ser atribuído aos filhos dos autores, em especial a herdeira Jóici de Vargas Chrostowski, pois esta não teria figurado como parte da ação e, consequentemente, não pode ser prejudicada pela sentença originária.

Sem razão o embargante.

No caso dos autos, ficou evidenciado que os herdeiros Embargantes já foram parte na ação de reintegração de posse que se busca a declaração da sua nulidade, sendo que, inclusive, produziram provas, contestaram e recorreram, estabelecendo todo o crivo do contraditório e ampla defesa naqueles autos.

Em razão disso, caso autorizada a sucessão como pretendem, estaria caracterizada a ofensa à coisa julgada, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença ora recorrida, sendo que a embargante Jóici nem sequer é herdeira apta para se habilitar aos bens supostamente deixados pelo sogro.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. POSTERIOR FALECIMENTO DE CÔNJUGE DE HERDEIRA FILHA, QUE ERA CASADA SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. COMUNICAÇÃO DA HERANÇA QUE NÃO TORNA O FALECIDO CÔNJUGE HERDEIRO DO SOGRO. DIREITO DE MEAÇÃO SOBRE O QUINHÃO HEREDITÁRIO QUE DEVE SER PLEITEADO NO INVENTÁRIO DO GENRO DO AUTOR DA HERANÇA.

É inquestionável que, no regime da comunhão universal de bens, os bens recebidos por um dos cônjuges a título de herança, sem a cláusula de incomunicabilidade, entram na comunhão, tendo em vista as disposições dos arts. 1.667 e 1.668 do Código Civil. Contudo, o fato de o cônjuge possuir direito de meação sobre a herança recebida pelo outro não torna aquele herdeiro do sogro/sogra:
o cônjuge é meeiro do quinhão hereditário, nada mais.
Desse modo, conquanto se reconheça que o cônjuge de herdeira filha, falecido posteriormente ao passamento do autor da herança, tenha direito de meação sobre o quinhão hereditário daquela herdeira, descabe acolher o pedido de habilitação dos sucessores do genro do inventariado, por "representação" ao genitor, uma vez que, como dito, ele tinha apenas direito de meação sobre o quinhão que será recebido pela herdeira filha com quem era casado - que não se confunde com direito hereditário e, por isso, não há falar em direito de representação. Assim, para fins de recebimento da meação do quinhão a que o genro do inventariado faria jus, deverão os herdeiros dele (do genro) propor o seu inventário, lá arrolando todos os bens a serem partilhados em razão da dissolução do vínculo conjugal pela morte, inclusive o quinhão hereditário a ser recebido pela viúva no inventário do genitor dela. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70074672536, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 14-12-2017)

Outrossim, é cediço que, basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se mostra nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria, majorando a multa aplicada no acórdão de id. 206898190, para o patamar de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024